Tribunal: CARF
Processo: 10970.000294/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10970.000294/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.882 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de julho de 2020
Recorrente
CENTRAL MÁQUINAS, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2002
EXCLUSÃO. ATIVIDADE VEDADA. LOCAÇÃO OU CESSÃO DE MÃO-
DE-OBRA.
Por expressa disposição legal, a pessoa jurídica que se dedica à cessão ou
locação de mão-de-obra está impedida de exercer a opção pelo Simples
Nacional.
EXCLUSÃO. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E MONTAGEM. SÚMULA
CARF No 57.
A prestação de serviços de manutenção, assistência técnica, instalação ou
reparos em máquinas e equipamentos, bem como os serviços de usinagem,
solda, tratamento e revestimento de metais, não se equiparam a serviços
profissionais prestados por engenheiros e não impedem o ingresso ou a
permanência da pessoa jurídica no SIMPLES Federal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10970.000294/2008-11
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.882 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10970.000294/2008-11

O presente processo trata de exclusão do Simples. Transcrevo, abaixo, o relatório
da decisão de primeira instância, que detalha o litígio:
Trata o processo da exclusão da empresa do Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte –
Simples, a partir de 01/01/2002, mediante o Ato Declaratório Executivo (ADE)
DRF/UBE no 50 de 08 de setembro de 2008, fl. 183, porque a empresa realiza
atividades vedadas, quais sejam: 1) locação de mão-de-obra, alínea “f”, inciso XII, do
artigo 9o da Lei 9.317/1996; 2) montagem, manutenção e reparos de equipamentos
industriais, inciso XIII, do artigo 9o da Lei 9.317/1996.
O ADE foi motivado pela Representação Fiscal de fls. 01/14, com suporte nos
documentos de fls. 15/177.
A contribuinte apresentou impugnação, às fls. 185/206, onde, em resumo:

Alega que não locava mão-de-obra, até dezembro de 2006, quando encerrou
suas operações. As atividades não eram desenvolvidas dentro da empresa
contratante. Seus empregados não ficavam à disposição de determinado
cliente. A relação do cliente era com o empregador (empresa fornecedora
dos serviços). Tinha uma sede, um oficina, onde seus funcionários faziam
pequenas usinagens, serviços de soldas, serralherias e partes de manutenção
de máquinas agrícolas e industriais. Serviços não vedados pela legislação
que cuida do Simples;

Argumenta que, além de não haver cessão de mão-de-obra, e da prestação
laboral não ser desenvolvida de forma permanente e contínua dentro das
instalações das contratantes, o serviço não era de elevada técnica, não
precisava da supervisão de profissional especializado no ramo de
engenharia. Para corroborar essa afirmação, anexou dois pareceres técnicos;

Explana a forma como ganhava os contratos e transcreve julgados que
demonstram que não pode ser excluída do Simples;

A RFB não realizou questionamentos quanto ao seu objetivo social quando
da inscrição, ou seja, o servidor encarregado de seu registro não encontrou
entraves à sua opção;

Afirma que não pode ser excluída do Simples, todavia, se for, o que admite
apenas para argumentar, não houve dolo em omitir receita.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora – MG,
no Acórdão às fls. 224 a 233 do presente processo (Acórdão no 09-29.763, de 02/06/2010 –
relatório acima), julgou a manifestação de inconformidade improcedente. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE - SIMPLES
Ano-calendário: 2002
OPÇÃO. VEDAÇÃO.
No período que incidir em vedação expressa em lei, a pessoa jurídica não pode optar
pelo Simples.

Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.882 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10970.000294/2008-11

No voto, ponderou que o ADE, emitido com base na Representação Fiscal às fls.
02 a 16, trazia, como motivação para a exclusão, a realização de atividades vedadas no art. 9o da
Lei no 9.317/1996: locação de mão-de-obra – alínea “f”, inciso XII; montagem, manutenção e
reparos de equipamentos industriais – inciso XIII.
Quanto à atividade de locação de mão-de-obra, ressaltou que a RFB havia
manifestado seu entendimento por meio do Parecer Cosit no 69/1999. Alegou que as Declarações
fornecidas pela Cargill Agrícola (fl. 43) e Bertin S.A. (fl. 44) indicavam que a impugnante
(contratada) executava serviços seguindo somente a orientação dos técnicos daquelas
contratantes. Que o contrato com a Cargill, realizado em 2001 e com prazo indefinido de duração
(contrato às fls. 45 a 49), tinha todas as características de locação de mão-de-obra, já que: (i) o
objetivo era o fornecimento de mão-de-obra qualificada para prestação de serviços de caldeiraria
e serviços na área de fabricação na unidade industrial de Uberlândia; (ii) a fatura era emitida
mensalmente mediante aprovação dos serviços prestados no decorrer de cada mês; (iii) o horário
de trabalho era de 44 horas semanais; as orientações técnicas eram estabelecidas pela
contratante.
Quanto à atividade de montagem e manutenção industrial mecânica, observou que
as atividades desenvolvidas pela empresa, conforme contratos realizados com a Sadia e a ADM
do Brasil (fls. 50 a 74), e notas fiscais às fls. 75 a 82, correspondentes a montagem e manutenção
de equipamentos industriais, eram privativas dos profissionais de engenharia, sendo certo que
tais profissionais (técnicos, tecnólogos ou engenheiros) dependiam de habilitação legalmente
exigida para o exercício da profissão, conforme Lei no 5.194/1966, que regulava o exercício da
profissão de engenheiro. Concluiu que as atividades desenvolvidas pela consulente eram típicas
das profissões de engenheiro, tecnólogo e técnico em engenharia, ressaltando que não era
necessário que o prestador de serviços fosse engenheiro ou possuísse curso profissionalizante,
bastando que desempenhasse atividades típicas dessas profissões.
Concluiu que deveria ser mantida a exclusão do Simples, desde 01/01/2002, pelo
exercício de atividade de locação de mão-de-obra no contrato com a Cargill, e pela atividade de
engenharia mecânica nos contratos com a Sadia e a ADM Brasil.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/06/2010 (Aviso de
Recebimento à fl. 234), o contribuinte apresentou o Recurso Voluntário às fls. 235 a 255, com
carimbo de recebimento aposto à primeira folha. Embora o carimbo esteja ilegível, o Despacho
da Delegacia da Receita Federal em Uberlândia, à fl. 268, datado de 23/07/2010 (dia seguinte ao
prazo fatal para interposição do recurso), informa que o recurso é tempestivo.
Nele refuta as conclusões da DRJ, reafirmando que nunca locou mão-de-obra, já
que os serviços eram desenvolvidos dentro de suas instalações, em sua oficina, e seus
funcionários não eram colocados à disposição da contratante. Que raramente trabalhava nas
dependências do cliente, e somente quando necessário. Que suas atividades não se enquadram na
definição jurídica de cessão de mão-de-obra da Lei no 8.212, art. 31, § 3o.
Reafirma que as atividades desenvolvidas não eram privativas de engenheiros.
Apresenta definição doutrinária para obras e serviços de engenharia. Argumenta que, com base
nesses conceitos, não se pode conceber que a contratação de manutenção seja
indiscriminadamente enquadrada como serviço de engenharia, mesmo que exija que a empresa
contratada detenha em seus quadros um profissional de engenharia.
É o Relatório.

Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.882 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10970.000294/2008-11

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
Como dito acima, o carimbo de recebimento aposto à primeira folha do Recurso
Voluntário está ilegível. Porém, o Despacho da Delegacia da Receita Federal em Uberlândia,
datado de 23/07/2010 – dia seguinte ao prazo fatal para interposição do recurso (fl. 268), informa
que o recurso é tempestivo. Assim, considero que o recurso apresentado atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/1972 e Decreto no 7.574/2011, que regulam o
processo administrativo-fiscal (PAF), e dele conheço.
Conforme o relatório, as razões de exclusão reportadas na Representação Fiscal às
fls. 02 a 16 (item 11.1 – fls. 15 e 16), consignadas no ADE à fl. 185, foram acatadas pela decisão
recorrida. Reproduzo os dispositivos legais correspondentes – incisos XII e XIII do art. 9o da Lei
no 9.317/1996:
Art. 9° Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica:
(...)
XII - que realize operações relativas a:
(...)
f) prestação de serviço vigilância, limpeza, conservação e locação de mão-de-obra;
XIII - que preste serviços profissionais de corretor, representante comercial,
despachante, ator, empresário, diretor ou produtor de espetáculos, cantor, músico,
dançarino, médico, dentista, enfermeiro, veterinário, engenheiro, arquiteto, físico,
químico, economista, contador, auditor, consultor, estatístico, administrador,
programador, analista de sistema, advogado, psicólogo, professor, jornalista,
publicitário, fisicultor, ou assemelhados, e de qualquer outra profissão cujo exercício
dependa de habilitação profissional legalmente exigida;

Posteriormente, a Lei no 10.034/2000, em seu art. 1o, excepcionou, das atividades
relacionadas no inciso XIII acima, as creches, pré-escolas e estabelecimentos de ensino
fundamental. Esse artigo foi modificado pelas Leis no 10.684/2003 e no 11.051/2004, que
aumentaram o rol de atividades excepcionadas, que poderiam então permanecer no Simples. Mas
dentre elas não estava aquela exercida pela interessada.
As questões que se põem, portanto, são se as atividades efetivamente exercidas
pela interessada estão descritas nas hipóteses dos incisos XII e XIII do art. 9o da Lei no
9.317/1996. Comecemos pelo inciso XIII – atividades de engenharia.

Montagem, Manutenção e Reparos de Equipamentos Industriais
Para subsídio, reproduzo trechos da Representação Fiscal, redigida em
06/08/2008, que tratam da análise dos contratos:
7.4 – ATIVIDADE: montagem, manutenção e reparos de equipamentos industriais
(...)
7.4.8 – Também foram analisados alguns contratos de prestação de serviços
firmados com diversas empresas (Anexo IV), onde identificamos a contratação de
serviços de montagem e manutenção mecânica industrial:
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-001.882 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10970.000294/2008-11

(...)
7.4.9 – Quanto às notas fiscais emitidas pelo contribuinte (Anexo V),
verificamos a efetiva prestação de serviços na área de manutenção e montagem
industrial mecânica a diversas empresas, dentre os quais destacamos:
(...)
7.4.10.4 - Na empresa ora diligenciada, de acordo com as GFIP por ela
apresentadas (Anexo VI), os empregados foram enquadrados nas seguintes ocupações,
todas elas direta ou indiretamente relacionadas aos serviços de instalação, reparação e
manutenção de máquinas de uso industrial:
(...)
7.4.11 - Tem-se, portanto, que as atividades desenvolvidas pela empresa não se
resumem apenas à prestação de serviços de usinagem, confecção de peças, chaparias,
soldas e pequenos reparos de máquinas.
7.4.12 - Com uma intensidade significativa também são exercidas as atividades
de instalação, reparação e manutenção de máquinas de uso industrial, atividades estas
relacionadas dentre as exercidas por engenheiro ou a elas assemelhadas, sendo
aplicável ao caso o ATO DECLARATÓRIO (NORMATIVO) no 4, de 22/02/2000, da
Coordenação-Geral do Sistema de Tributação da Receita Federal do Brasil, que
estabelece que:
"não podem optar pelo SIMPLES as pessoas jurídicas que prestem serviços de
montagem e manutenção de equipamentos industriais, por caracterizar prestações de
serviço profissional de engenharia."

Porém, o CARF firmou posicionamento sobre a matéria, através da Súmula
CARF no 57, divulgada na Portaria CARF no 49, de 01/12/2010, de observância obrigatória para
esse colegiado:
Súmula CARF no 57:
A prestação de serviços de manutenção, assistência técnica, instalação ou reparos em
máquinas e equipamentos, bem como os serviços de usinagem, solda, tratamento e
revestimento de metais, não se equiparam a serviços profissionais prestados por
engenheiros e não impedem o ingresso ou a permanência da pessoa jurídica no
SIMPLES Federal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).

Conforme Representação Fiscal, era exatamente essa a atividade exercida pela
interessada que, de acordo com a decisão recorrida, não permitia sua permanência no Simples.
Conclui-se, em obediência à citada súmula, que essa atividade não seria
empecilho à permanência da empresa no Simples Federal.

Locação de Mão-de-Obra
Aqui também reproduzo trechos da Representação Fiscal:
7.5 – ATIVIDADE: Locação de mão-de-obra
(...)
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-001.882 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10970.000294/2008-11

7.5.2 – A diferenciação básica existente entre a locação de serviço e a locação
de mão-de-obra é, portanto, obtida pelo modo de encarar a obrigação de fazer. Se o
que é ajustado é o fornecimento da mão-de-obra, sob controle e supervisão do
locatário, temos a locação de mão-de-obra. Se o que é ajustado restringe-se à
apresentação de um resultado, defrontamos com o fornecimento do serviço.
7.5.3 – É possível verificar, através dos elementos anexados a esta
representação, constituídos pelas cópias dos contratos de prestação de serviços (Anexo
IV), das notas fiscais de prestação de serviço (Anexo V) e GFIP (Anexo VI), a
atividade de locação de mão-de-obra, ainda que não contemplada no objetivo social da
empresa diligenciada.
(...)
7.5.6 – Analisando as GFIP apresentadas pela empresa, verificamos que o
trabalhador foi associado ao respectivo tomador, com a disponibilização de um mesmo
trabalhador para um mesmo tomador por meses seguidos, conforme relação constante
do Anexo VIII.
7.5.7 – Na situação ora analisada tem-se a vinculação da pessoa do trabalhador
à tomadora, a prestação de serviços de forma contínua e permanente dentro das
instalações da empresa contratante, cabendo a esta o planejamento, controle,
orientação e fiscalização da atuação do trabalhador, restando caracterizada, portanto, a
locação de mão-de-obra.

Conforme relatório, a decisão recorrida concluiu pela atividade de locação de
mão-de-obra no contrato da interessada com a empresa Cargill Agrícola S.A., às fls. 45 a 49,
com base no próprio contrato e nas notas fiscais anexadas. Que o contrato realizado em 2001 e
com prazo indefinido de duração, tinha todas as características de locação de mão-de-obra:
 o objetivo era o fornecimento de mão-de-obra qualificada para prestação de
serviços de caldeiraria e serviços na área de fabricação na unidade
industrial de Uberlândia (Cláusula Primeira, fl. 45);
 (ii) a fatura era emitida mensalmente mediante aprovação dos serviços
prestados no decorrer de cada mês (Cláusula Segunda, fl. 45);
 (iii) o horário de trabalho era de 44 horas semanais; as orientações técnicas
eram estabelecidas pela contratante (Cláusula Terceira, fl. 46).

Considerou ainda como prova a declaração do cliente à fl. 43, de que as
orientações técnicas eram estabelecidas pela contratante.
Concluiu com base no Parecer Cosit no 69/1999, nos trechos que transcreveu:
3. Em se tratando de locação da mão-de-obra, pressupõe-se que será utilizado trabalho
alheio, ou seja, alguém cederá a outrem a atividade laborativa em virtude de
necessidade transitória de substituição de pessoal regular e permanente ou do acréscimo
extraordinário de tarefas.
4. A locação de mão-de-obra pode também ser definida como o contrato pelo qual o
locador se obriga afazer alguma coisa para uso ou proveito do locatário, não importando
a natureza do trabalho ou do serviço. Os trabalhos são realizados sem a obrigação de
executar a obra completa, ou seja, sem a produção de um resultado determinado. Na
locação de mão-de-obra, também definida como contrato de prestação de serviços, a
locadora assume a obrigação de contratar empregados, trabalhadores avulsos ou
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-001.882 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10970.000294/2008-11

autônomos sob sua exclusiva responsabilidade do ponto de vista jurídico. A locadora é
responsável pelo vínculo empregatício e pela prestação de serviços, sendo que os
empregados ou contratados ficam à disposição da tomadora dos serviços (locatária), que
detém o comando das tarefas, fiscalizando a execução e o andamento dos serviços.
(...)
7.A diferenciação básica existente entre a empreitada e a locação de mão-de-obra,
portanto, é obtida pelo modo de encarar a obrigação de fazer. Se o que é ajustado limita-
se ao fornecimento da mão-de-obra, sob controle e supervisão do locatário, temos a
locação de mão-de-obra. Se o que é ajustado restringe-se à apresentação de um
resultado, defrontamos com a empreitada. No caso da empreitada exclusivamente de
mão-de-obra, o resultado é a própria execução do serviço, estabelecendo-se, assim, sua
similitude com a locação de mão-de-obra.
(...)
12. O conceito de cessão de mão-de-obra não tem utilização corrente no direito do
trabalho, assim também no direito civil, sendo comum, todavia, sua utilização na área
de atuação da previdência e assistência social. Encontra-se definido no art. 23 da Lei
n'9.711, de 20 de novembro de 1998, que conferiu nova redação ao art. 31 da Lei
n'8.212, de 24 de julho de 1991, conforme segue:

Conforme o Parecer, a definição encontra-se na legislação previdenciária – Lei no
8.212/1991, art. 31, § 3o:
Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão de obra,
inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter 11% (onze por cento) do valor
bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher, em nome da empresa
cedente da mão de obra, a importância retida até o dia 20 (vinte) do mês subsequente ao
da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, ou até o dia útil imediatamente anterior se
não houver expediente bancário naquele dia, observado o disposto no § 5o do art. 33
desta Lei. (Redação dada pela Lei no 11.933, de 2009).
(...)
§ 3o Para os fins desta Lei, entende-se como cessão de mão-de-obra a colocação à
disposição do contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de segurados que
realizem serviços contínuos, relacionados ou não com a atividade-fim da empresa,
quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação. (Redação dada pela Lei
no 9.711, de 1998).

O § 3o traz definição precisa, estabelecendo como premissa apenas que a mão-de-
obra seja colocada à disposição da contratante, em suas dependências ou na de terceiros, na
prestação de serviços contínuos.
Como se vê na no contrato, o serviço era de fornecimento de mão-de-obra
qualificada para prestação de serviços de caldeiraria e outros, a serem prestados na área de
fabricação da contratante, na unidade industrial de Uberlândia, em 44 horas semanais. Conclui-se
que, de acordo com o dispositivo legal, o serviço prestado era de locação de mão-de-obra.
Vejamos a definição do art. 6o, §§ 1o ao 5o, da Resolução CGSN no 58/2009:
Art. 6o O MEI não poderá realizar cessão ou locação de mão-de-obra.
§ 1o Cessão ou locação de mão-de-obra é a colocação à disposição da empresa
contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de trabalhadores, inclusive o
MEI, que realizem serviços contínuos relacionados ou não com sua atividade fim,
quaisquer que sejam a natureza e a forma de contratação.
Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-001.882 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10970.000294/2008-11

§ 2o Dependências de terceiros são aquelas indicadas pela empresa contratante, que não
sejam as suas próprias e que não pertençam à empresa prestadora dos serviços.
§ 3o Serviços contínuos são aqueles que constituem necessidade permanente da
contratante, que se repetem periódica ou sistematicamente, ligados ou não a sua
atividade fim, ainda que sua execução seja realizada de forma intermitente ou por
diferentes trabalhadores.
§ 4o Por colocação à disposição da empresa contratante entende-se a cessão do
trabalhador, em caráter não eventual, respeitados os limites do contrato.
§ 5o A vedação de que trata o caput não se aplica à prestação de serviços de hidráulica,
eletricidade, pintura, alvenaria, carpintaria e de manutenção ou reparo de veículos.

Repete-se aqui o mesmo conceito definido na Lei no 8.212/1991, que nos leva à
conclusão de que, no caso concreto, caracterizou-se a locação de mão-de-obra. E estabelece art.
17, inciso XII, da Lei Complementar no 123/2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
(...)
XII - que realize cessão ou locação de mão-de-obra;
A mesma Lei Complementar, em seu art. 18, § 5o, traz uma série de exceções às
vedações do art. 17. A atividade de locação de mão-de-obra, no entanto não foi excepcionada.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital